Tribunal: TJPA
Processo: 0800244-82.2022.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800244-82.2022.8.14.0025

APELANTE: MARIA APARECIDA COSME MARACAIPE

APELADO: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA, REVEMAR REVENDEDORA DE VEICULOS MARABA LIMITADA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. CONSÓRCIO. CARTA DE CRÉDITO CONTEMPLADA. ATRASO INJUSTIFICADO NA LIBERAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Consórcio Nacional Volkswagen – Administradora de Consórcio Ltda contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela administradora em face de sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00, posteriormente reduzido para R$ 5.000,00. A ação originária foi ajuizada por consorciada contemplada cuja carta de crédito teve a liberação retardada por erro de cadastro bancário, resultando em atraso de aproximadamente quatro anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o atraso na liberação da carta de crédito consorcial, motivado por erro no processamento bancário, configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade civil da administradora; (ii) estabelecer se o valor de R$ 5.000,00 arbitrado a título de indenização por danos morais mostra-se adequado e proporcional, à luz dos precedentes jurisprudenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação contratual entre consorciado e administradora configura relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC.

O atraso de quase quatro anos na liberação da carta de crédito consorcial, sem justificativa idônea e sem comprovação de culpa exclusiva do consumidor, configura falha na prestação do serviço e atrai o dever de indenizar.

A negativa injustificada na liberação de crédito consorcial contemplado viola a legítima expectativa do consumidor, ultrapassa os limites do mero aborrecimento e caracteriza dano moral indenizável.

A decisão agravada, ao reduzir o valor da indenização de R$ 7.000,00 para R$ 5.000,00, observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, alinhando-se aos parâmetros jurisprudenciais consolidados.

A ausência de argumentos novos no Agravo Interno impede a reforma da decisão agravada, sendo legítima sua manutenção pelos próprios fundamentos, conforme entendimento consolidado no STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A administradora de consórcio responde objetivamente por falha na prestação do serviço quando não libera carta de crédito contemplada por erro no processamento bancário, salvo prova de culpa exclusiva do consumidor.

A recusa injustificada na liberação da carta de crédito configura dano moral indenizável, por frustrar a legítima expectativa do consumidor e ultrapassar o mero aborrecimento cotidiano.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser reduzido quando excessivo em comparação com casos análogos.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III, 14 e 14, § 3º, II; CPC, arts. 485, VI; 487, I; 932, III; 1.021, § 3º; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJSP, Apelação Cível nº 1020183-55.2022.8.26.0114, Rel. Des. Francisco Giaquinto, j. 15.07.2024;
TJSP, AC nº 1000369-94.2020.8.26.0286, Rel. Des. Achile Alesina, j. 12.04.2022;
TJPR, APL nº 0027156-54.2015.8.16.0021, Rel. Juiz Francisco Carlos Jorge, j. 24.05.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 6ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
PROCESSO Nº 0800244-82.2022.8.14.0025
AGRAVANTE: CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
AGRAVADO: MARIA APARECIDA COSME MARACAIPE
RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA contra decisão monocrática de ID 29361365, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação nos autos do processo nº 0800244-82.2022.8.14.0025, movido por MARIA APARECIDA COSME MARACAIPE em face do ora Agravante.

Extrai-se do retrospecto da lide que a autora, Maria Aparecida Cosme Maracaipe, narrou na petição inicial que, após ser contemplada em consórcio, iniciou o procedimento para liberação do crédito, tendo sido informada de que o pagamento ocorreria em 17/12/2020. Contudo, ao consultar sua conta, verificou a ausência do valor.

Após diversas tentativas de esclarecimento, soube que o numerário havia sido devolvido à administradora devido a um erro no processamento das informações bancárias (cadastramento do código 019 em vez do código 001 do Banco do Brasil).

Diante da negativa de pagamento administrativo imediato e da falta de informações, a consumidora pleiteou a condenação da ré à liberação do valor e ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 20.000,00.

O réu, em sua contestação, alegou preliminarmente a ausência de interesse de agir. No mérito, confirmou o retorno do valor à administradora, mas atribuiu o fato a inconsistências na conta bancária da consorciada e bloqueios realizados pelo próprio banco receptor.

Sustentou ter diligenciado para a regularização, o que ocorreu em 23/11/2022, com a restituição do valor atualizado de R$ 48.757,28, defendendo a culpa exclusiva do consumidor e a inexistência de dever de indenizar.

Após regular instrução processual sobreveio SENTENÇA (ID. 20682346) com o seguinte dispositivo:

ANTE O EXPOSTO
, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil de 2015, julgo
PROCEDENTE
a presente ação, condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais para a requerente, no valor de
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
, corrigido pelo INPC a contar da presente sentença e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

E sem julgamento do mérito, na forma do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, julgo extinta a presente ação com relação ao pedido de obrigação de fazer, uma vez que houve o pagamento do crédito, havendo, portanto, a perda superveniente do objeto.

Em razão da sucumbência, arcará a parte requerida com o pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios do patrono da requerente, que fixo em 10 % sobre o valor atualizado da condenação, conforme art. 85, § 2º, I e IV do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, certifique-se, dê-se baixa e arquive-se.

Publique-se. Registre-se Intime-se. Cumpra-se.

Itupiranga/Pa, 18 de abril de 2024.

ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA

Juíza de Direito Titular da Vara Única da Comarca de Itupiranga/PA

Inconformado, CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA interpôs RECURSO DE APELAÇÃO (ID nº 20682347).

No mérito, SUSTENTA a culpa exclusiva da consumidora pelas inconsistências nos dados bancários fornecidos e a inexistência de danos morais passíveis de indenização, argumentando que se tratou de mero aborrecimento cotidiano.

Subsidiariamente a excessividade do quantum indenizatório fixado pela sentença recorrida.

Requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido indenizatório ou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização por danos morais.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Proferi a decisão monocrática agravada de ID 29361365 com a seguinte ementa:

Direito do consumidor. Apelação cível. Consórcio. Carta de crédito contemplada. Atraso na liberação. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Consórcio Nacional Volkswagen - Administradora de Consórcio Ltda contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais formulado por consorciada contemplada. A sentença condenou a administradora ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de danos morais e extinguiu sem resolução de mérito o pedido de obrigação de fazer por perda superveniente do objeto.

2.
Fato relevante.
A autora foi contemplada em 28/08/2018 e teve sua carta de crédito liberada apenas em 23/11/2022, configurando atraso de aproximadamente quatro anos. O pagamento inicial foi devolvido por erro no cadastro bancário (código 019 ao invés de 001 do Banco do Brasil).

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se o atraso na liberação da carta de crédito consorcial, por erro no repasse bancário, configura falha na prestação do serviço e gera responsabilidade civil da administradora; (ii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais fixado na sentença mostra-se excessivo, à luz dos parâmetros jurisprudenciais.

III. Razões de decidir

4. O contrato de consórcio é regido pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, conforme o art. 14 do CDC.

5. O atraso de cerca de quatro anos na liberação da carta de crédito, sem justificativa plausível e sem demonstração de culpa exclusiva da consorciada, caracteriza falha na prestação do serviço, atraindo o dever de indenizar.

6. A recusa injustificada à liberação do crédito contemplado viola a legítima expectativa do consumidor e configura dano moral indenizável, ultrapassando o mero aborrecimento cotidiano.

7. A indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo excessivo o valor de R$ 7.000,00 diante dos parâmetros jurisprudenciais, impondo-se sua redução para R$ 5.000,00.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido para diminuir a indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Tese de julgamento:
"1. A administradora de consórcio responde objetivamente por falha na prestação do serviço, quando não libera a carta de crédito contemplada por erro no processamento da transação bancária, salvo prova de culpa exclusiva do consumidor. 2. A indenização por danos morais decorrente de atraso injustificado na liberação de carta de crédito deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser reduzida quando excessiva em comparação com casos análogos."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III, 14 e 14, §3º, II; CPC, arts. 485, VI, 487, I, 932, III; CC, art. 389, parágrafo único; art. 406, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJSP, Apelação Cível nº 1020183-55.2022.8.26.0114, Rel. Des. Francisco Giaquinto, j. 15.07.2024; TJSP, AC nº 1000369-94.2020.8.26.0286, Rel. Des. Achile Alesina, j. 12.04.2022; TJPR, APL nº 0027156-54.2015.8.16.0021, Rel. Juiz Francisco Carlos Jorge, j. 24.05.2018.

Inconformado, o CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN interpôs AGRAVO INTERNO no ID 30355056, argumentando que a decisão monocrática merece reforma pois o atraso no pagamento decorreu de inconsistências bancárias não imputáveis à administradora. Defende que a mera inadimplência contratual não é capaz de configurar dano moral, tratando-se de mero aborrecimento. Subsidiariamente, sustenta que o valor de R$ 5.000,00 ainda é excessivo e requer a improcedência total da condenação ou nova redução do quantum.

Sem contrarrazões, conforme certificado nos autos.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente. Explico.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia quanto à legalidade da condenação por danos morais imposta à administradora de consórcio em razão do atraso injustificado na liberação da carta de crédito à consorciada contemplada.

No caso em exame, restou incontroverso que a autora/apelada foi contemplada em 28/08/2018 e que o pagamento do crédito somente ocorreu em 23/11/2022, configurando atraso injustificado de aproximadamente quatro anos. A apelante não logrou demonstrar que o atraso decorreu de culpa exclusiva da consumidora, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe competia.

O contrato de consórcio constitui relação de consumo sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme os arts. 2º e 3º do referido diploma legal.

Dispõe o art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor que: "O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

A responsabilidade das administradoras de consórcio é objetiva, fundada na teoria do risco do empreendimento, cabendo ao fornecedor demonstrar a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC. Nesse sentido, a jurisprudência consolidada dos Tribunais:

"Contrato de consórcio de automóvel - Contemplação - Recusa na liberação da carta de crédito em razão de pendência de documentos - Aplicação da legislação consumerista (artigos 2º, 3º e 29 do CDC)- Responsabilidade objetiva da ré (art. 14 do CDC)- Teoria do risco do empreendimento – Falha na prestação do serviço evidenciado – Abusividade na recusa da liberação da carta de crédito à requerente – Recusa injustificada de liberação de carta de crédito contemplada - Requerida que não se desincumbiu do ônus de comprar justificativa hábil para tal recusa e demora na liberação." (TJSP. Apelação Cível nº 10201835520228260114. Rel. Des. Francisco Giaquinto. Julgado em 15/07/2024. Publicado em 15/07/2024)

Diante do quadro probatório delineado nos autos, restou demonstrado que houve falha na prestação do serviço pela administradora do consórcio, ora apelante, consubstanciada no atraso injustificado de quase quatro anos entre a data da contemplação da autora/apelada e a efetiva liberação do crédito consorcial.

DA CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL

A recusa injustificada na liberação de carta de crédito de consórcio contemplado configura mais que mero aborrecimento, caracterizando dano moral indenizável pela frustração da legítima expectativa do consumidor. Nesse sentido, os Tribunais pátrios têm decidido:

"AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DA FAZER COM DANOS MORAIS – Consórcio de imóvel – R. sentença de parcial procedência – Recurso do réu e do autor. [...] RECURSO DO AUTOR – Pretensão pela condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais - Possibilidade – Legítima expectativa do autor em adquirir bem imóvel frustrada - Situação que ultrapassa o mero aborrecimento." (TJSP. AC nº 10003699420208260286. Rel. Des. Achile Alesina. Julgado em 12/04/2022. Publicado em 12/04/2022)

DA ADEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO

Destarte, confirmado o dever de indenizar, cumpre debater acerca do arbitramento do montante indenizatório. Com relação ao valor arbitrado a título de danos morais, verifica-se que o ordenamento pátrio não possui critérios taxativos aptos de nortear a quantificação da indenização por danos morais, razão pela qual a fixação do montante devido deve levar em consideração o grau da responsabilidade atribuída ao réu, a extensão dos danos sofridos pela vítima, bem como a condição social e econômica do ofendido e do ofensor.

A quantificação fica sujeita, portanto, a juízo ponderativo, devendo atender aos fins a que se presta, devendo atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não podendo, contudo, representar enriquecimento sem causa da parte lesada. A par disso, deve o montante indenizatório atender aos fins a que se presta, atentando-se para a condição financeira de ambas as partes e extensão dos danos.

Deste modo, e levando em conta as condições econômicas e sociais do ofendido e do agressor; a gravidade potencial da falta cometida; o caráter coercitivo e pedagógico da indenização; os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; tratando-se de dano moral puro e que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado.

Embora seja procedente a condenação por danos morais, o valor fixado pela sentença recorrida mostra-se excessivo diante dos parâmetros jurisprudenciais consolidados para casos análogos, deste modo reduzo a indenização de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A propósito:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DA FAZER COM DANOS MORAIS – Consórcio de imóvel – R. sentença de parcial procedência – Recurso do réu e do autor. RECURSO DO RÉU – Recusa de liberação da carta de crédito de cota contemplada - Alegação de que houve a recusa, pois, não houve o preenchimento de requisitos contratuais pelo autor no que se refere a garantia complementar em razão das parcelas vincendas – Impossibilidade – E-mails apresentados nos autos que demonstram que a recusa na liberação do crédito contemplado se deu em razão de pendências empresariais, nada se relacionando à pessoa física do autor – Recusa injustificada - Liberação da carta de crédito corretamente determinada – Precedente da Câmara – Sentença mantida – Recurso não provido. RECURSO DO AUTOR – Pretensão pela condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais - Possibilidade – Legítima expectativa do autor em adquirir bem imóvel frustrada - Situação que ultrapassa o mero aborrecimento - 'Quantum' arbitrado em R$ 5 .000,00 – Correção da publicação do acórdão ( Súmula 362 do STJ) e juros da citação – Sucumbência alterada - Sentença reformada – Recurso provido. Dispositivo – Recurso do réu não provido e Recurso do autor provido.

(TJ-SP - AC: 10003699420208260286 SP 1000369-94.2020 .8.26.0286, Relator.: Achile Alesina, Data de Julgamento: 12/04/2022, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/04/2022)

EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DE CONSÓRCIO CONTEMPLADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO. LIBERAÇÃO DO CRÉDITO . NEGATIVA INJUSTIFICADA. DESÍDIA DA ADMINISTRADORA. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO DO CONSUMIDOR. ART . 6º, INC. III, DO CDC. ABUSIVIDADE. DANO MORAL . QUANTUM INDENIZATÓRIO. EXCESSIVIDADE NÃO COMPROVADA. MULTA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE . SÚMULA 410/STJ. INEXIGIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 . Em que pese cominada multa pela decisão de antecipação da tutela, proferida após a contestação e antes da sentença, é possível ao obrigado arguir sua inexigibilidade por ausência de intimação pessoal na apelação interposta contra a sentença que o condena ao pagamento, porque "A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada" ( REsp nº 1.333.988/SP - Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino – 2ª Seção - DJe 11-4-2014) . 2. Demonstrado atendimento desidioso da administradora de consórcio, quanto a análise da documentação para liberação do crédito, pelo consorciado contemplado, e a negativa em proceder a a liberação da carta de crédito respectiva, deve ser mantida a sentença determinando a liberação do valor. 3. Comprovado o inadimplemento voluntário da obrigação de liberação de carta de crédito ao consorciado, o valor devido está sujeito a incidência de correção monetária e juros de mora, sob exclusiva responsabilidade da administradora do consórcio (art . 389 /CCB). 4. A omissão ou recusa desmotivada ou injustificada, da administradora de consórcio em liberar o crédito do consorciado contemplado, impondo-lhe o constrangimento de ser notificado para pagamento do preço de veículo adquirido, que deveria ser pago justamente com esse valor, configura dano moral suscetível de indenização. 5 . O valor da indenização devida pelo dano moral causado, ante a omissão do administrador de consórcio em liberar o crédito do consorciado contemplado, deve ser mantida no valor fixado pela sentença (R$ 5.000,00) quando se situa próximo do valor correspondente ao crédito em questão, por não se mostrar excessivo, cumprindo sua finalidade pedagógica e compensatória. 6. A cobrança de multa cominada pelo não cumprimento de obrigação, exige a prévia a intimação do obrigado, nos termos da Súmula 410/STJ . 7. Apelação Cível à que se dá parcial provimento. ACÓRDÃO (TJPR - 17ª C.Cível - 0027156-54 .2015.8.16.0021 - Cascavel - Rel .: Juiz Francisco Carlos Jorge - J. 24.05.2018)

(TJ-PR - APL: 00271565420158160021 PR 0027156-54 .2015.8.16.0021 (Acórdão), Relator.: Juiz Francisco Carlos Jorge, Data de Julgamento: 24/05/2018, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/05/2018)

Destarte, considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como a finalidade pedagógica e compensatória da indenização, afigura-se impositiva a manutenção da redução do quantum indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor este que se mostra justo e adequado ao caso concreto.

Assim, em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Logo, voto por negar provimento ao recurso da parte agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de AGRAVO INTERNO, mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora

Belém, 20/03/2026